Tribunal: TJPA
Processo: 0013652-07.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013652-07.2017.8.14.0040
APELANTE: JOSE LUCAS DE SOUSA CARVALHO, THIAGO GOMES GASPAR BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO Nº 0013652-07.2017.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: J.L.S.C. e T.G.G.B.

DEFENSOR PÚBLICO: DEMÉTRIUS REBESSI

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR: 6.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARAUPÉBAS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

“APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL. ASSEMELHADO A CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. EX VI ART. 157, §2.º, INCISOS I e II, C/C ART. 71 DO CPB. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. CARACTERIZADA. SUBSTITUIÇÃO POR LIBERDADE ASSISTIDA. REJEITADA.

1 –
In casu
restou caracterizada a autoria e a materialidade do ato infracional, a forma prevista no art. 157, inciso II, c/c art. 71 do CPB, posto que restou comprovado que os apelantes se reuniram de forma premeditada para a prática do ato infracional em questão assemelhado a
roubo, majorado com concurso de pessoas, com grave ameaça as vítimas, utilizando-se de simulacro de arma de fogo para intimar e constranger as vítimas a entregar os objetos, mediante grave ameaça, o que foi confessado pelos apelantes e é corroborado pelo termo de apreensão do ID-788768, Termo de entrega do

ID-788768, além do auto de reconhecimento realizado pela vítima do fato ID-788756 e testemunhas do ID-788764;

2 – A aplicação da medida socioeducativa de internação é adequada ao caso concreto, tendo em vista a gravidade da conduta praticada, pois os infratores admitem que se reuniram deliberadamente com a intenção premeditada de cometer o ato infracional e para tal finalidade utilizaram-se de violência e grave ameaça contra as vítimas, utilizando-se de simulacro de arma de fogo, sendo que, ambos confessaram já ter feito uso de substancia entorpecente (maconha) e bebidas alcóolicas, e o apelante
J.L.S.C. já cumpriu outra medida socioeducativa no CIAM e na data do fato estava sob efeito de cocaína,
o que evidencia a situação de risco e a necessidade de tratamento mais especifico, com acompanhamento social mais próximo dos especialistas, para finalidade de proteção integral, desenvolvimento e ressocialização dos infratores;

3 – Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Nadja Nara Cobra Meda (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, acompanhar o Voto da Digna Relatora.

Belém/PA, 09 de março de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
J.L.S.C. e T.G.G.B. c
ontra a sentença proferida nos autos da representação formulada pelo Ministério Público em desfavor dos apelantes, por prática de Ato Infracional Tipificado no art. 157, §2.º, incisos I e II, do CPB, análogo a roubo qualificado, que foi julgada procedente condenando os apelantes a medida socio educativa
de internação
.

Os apelantes alegam que a sentença merece reforma sob o fundamento de que não restou provada a participação dos apelantes no ato infracional, pois haveria meros indícios insuficientes a condenação, posto que as testemunhas seriam frágeis, assim como arguem que a medida de internação é extrema e deve ser substituída por liberdade assistida.

Requerem assim seja conhecida a e provida a apelação, para reforma da sentença coma absolvição ou substituindo a medida por liberdade assistida.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-788782.

O processo foi distribuído a minha relatoria e determinei e determinei a intimação do Ministério Público, que apresentou o parecer do ID-910984, opinando pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA,09 de março de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo do

apelante. Vejamos:

No caso concreto, restou caracterizada a autoria e a materialidade do ato infracional pelos apelantes, posto que os elementos probantes existentes nos autos apontam que os apelantes incorreram na prática de ato infracional tipificado no art. 157, §2.º, incisos I e II, c/c art. 71 do CPB, tendo em vista que se reuniram de forma premeditada para a prática do ato infracional em questão assemelhado a
roubo, majorado com concurso de pessoas, com grave ameaça as vítimas, utilizando-se de simulacro de arma de fogo, para intimar e constranger as vítimas a entregar os objetos, e tal fato é corroborado pelo depoimento dos apelantes, termo de apreensão do ID-788768 e Termo de entrega do

ID-788768, além do auto de reconhecimento feito pela vítima do fato ID-788756 e testemunhas consignadas no ID-788764;

Assim, não se cogita de inexistência de prova da autoria do ato infracional, sob o fundamento de que
haveria meros indícios insuficientes a condenação, pois as provas indicadas não deixam dúvida sobre a autoria e materialidade do ato infracional.

Outrossim, a aplicação da medida socioeducativa de internação é adequada ao caso concreto, com a finalidade de proteção integral e desenvolvimento do apelante, seja pela gravidade do ato infracional cometido, como também pelas circunstâncias do fato e da individualidade dos apelantes.

Isto porque, os infratores admitem que se reuniram deliberadamente com a intenção premeditada de cometer os atos infracionais assemelhados a roubo e restou comprovado que para tal finalidade utilizaram de violência e grave ameaça contra as vítimas, por meio de simulacro de arma de fogo, e ambos confessaram já ter feito uso de sustância entorpecente (maconha), além do infrator J.L.S.C. ter admitido a utilização de cocaína na data do fato, o que evidencia a situação de risco em que se encontram, e a necessidade de tratamento mais especifico, com acompanhamento social mais próximo, fora do meio que onde vivem, com a finalidade de proteção integral, desenvolvimento e ressocialização.

Neste sentido, acompanho o bem lançado parecer do Ministério Público, opinando pela internação como medida socioeducativa mais adequada a situação concreta, nos seguintes termos:

“O roubo, no caso em apreço, ocorreu mediante emprego simulacro de arma de fogo e concurso de agentes, conforme dispunha os incisos I e II do, §2° do art. 157 do Código Penal, o que evidencia a gravidade do ato, pois é causa de
aumento de pena previsto no referido tipo. Há. portanto, o cometimento de ato
infracional grave, encaixando-se, perfeitamente, ao suporte fático-legal autorizador da aplicação da medida de acima transcrita.

De tal forma, é plenamente possível a aplicação da medida de internação no presente caso, sendo vasta a jurisprudência nesse sentido:

INFÂNCIA e JUVENTUDE. Menor. Ato infracional. Equiparação
ao crime de roubo qualificado por emprego de ameaça, arma de
fogo e concurso de pessoas. Representação. Procedência.
Internação. Admissibilidade. Observância do devido processo
legal. HC indeferido. Inteligência dos arts. 121 e 122 do ECA. Está
em harmonia com o princípio da tipicidade estrita das fattispecie
que a autorizam, a aplicação de internação, por prazo
indeterminado, a menor que praticou ato infracional mediante
ameaça, emprego de arma e concurso de pessoas (STF, HC
88755, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma,
julgado em 29/08/2006, DJ 29-09-2006 PP-00067 EMENT VOL-
02249-09 PP-01732 LEXSTF v. 28, n. 335. 2006. p. 476-482).

HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE.

MEDIDA

SÓCIO-EDUCATIVA

DE
INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO ROUBO
QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E GRAVE AMEAÇA A PESSOA. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE.
1. Estando a decisão judicial devidamente fundamentada, a aplicação de medida sócio-educativa de internação encontra
amparo legal quando o ato infracional é cometido mediante
violência e grave ameaça à pessoa, inclusive com o emprego de
arma de fogo, a teor do disposto no art. 122, inciso I, do Estatuto
da Criança e do Adolescente.
4. Ordem denegada.

(HC 94.871/ES, Rei. Ministra LAURITA VAZ.
QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2008, DJe 03/03/2008).

Portanto, observa-se que a motivação que levou o Juízo a estabelecer a internação do apelante, em virtude da gravidade da infração, está devidamente demonstrada em todos os momentos do processo.

Ademais, ainda que se afaste a aplicação das qualificadoras, a aplicação da MSE de internação subsiste em razão do fato típico previsto no art.
157 do Código Penal, por si só, exigir a violência ou grave ameaça como condição
para sua existência; ou seja, a mera configuração do ato infracional equiparado ao tipo penal em comento, na modalidade simples, já ensejaria a aplicação da

MSE de internação. Nesse sentido já decidiu o STJ:

HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE.

ATO

INFRACIONAL

EQUIVALENTE

AO
CRIME TIPIFICADO NO ART.
157,
§ 2
o
, INCISOS I E II, DO
CÓDIGO PENAL. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. ATO COMETIDO
MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ART. 122,
INCISO I, DO ECA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE. FALTA DE INTERESSE DE
AGIR. I - A medida sócio-educativa de internação está autorizada
nas hipóteses taxativamente previstas no art. 122 do Estatuto da
Criança
e
do Adolescente. (Precedentes). II - Se o ato infracional
é cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, é de
ser aplicada ao menor a medida sócio-educativa de internação por
prazo indeterminado, nos termos do art. 122, inciso I, da Lei n°
8.069/90. (Precedentes). III - Ausente o interesse de agir do
paciente no que se refere à exclusão da majorante do emprego
de arma, pois em nada alterará a medida sócio-educativa
aplicada.
Com efeito,
o ato
infracional continuará equiparado
ao delito de roubo majorado
e o
roubo, mesmo em sua forma simples, tem como elemento
o
emprego
de
grave ameaça ou
violência
à
pessoa
o
que, por
s[ só,,
autoriza
a
aplicação da
internação.

Ordem parcialmente conhecida e. nesta parte,
denegada. (STJ - HC: 147923 SP 2009/0183025-4. Relator:
Ministro FELiX FISCHER, Data de Julgamento: 03/12/2009, T5 -
QUINTA TURMA. Data de Publicação: DJe 01/02/2010).
(destaque do MP).

Portanto, mantém-se a necessidade de sua aplicação como forma de coibir possível reincidência, atendendo-se ao caráter intimidador e pedagógico que inegavelmente deve ter a sanção aplicada pelo Estado, considerando que a ausência da medida adequada ao caso pode comprometer toda a sistemática da função social da Justiça Pública e do Estado, cujo desiderato é a reinserção do adolescente na sociedade.”

Daí porque, não merece reparos a sentença recorrida que aplicou a medida socioeducativa de internação, tendo em vista a gravidade do ato infracional e as circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA,09 de março de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 17/03/2020